Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÃO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso do Ministério Público, em face da sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o crime do artigo 12, da Lei no 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas acerca da autoria delitiva imputada ao réu são suficientes para comprovar a prática do crime.
III – Razões de decidir:
3. Ainda que existam indícios de que o réu era o proprietário das munições, diante da ausência de outras provas aptas a embasar a condenação, indene de dúvidas, bem como porque a denúncia se baseou, exclusivamente, na versão apresentada pelo irmão do réu, informante que, nitidamente, possuía uma desavença com ele, deve ser mantida a sentença absolutória.
4. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.